Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-93.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013244-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Diferentemente dos embargos a execuç
ã
o, na exceção de pre-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condiç
õ
es da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produç
ã
o de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013244-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER FURTADO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva,
lançada nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial n. 0012018-68.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, onde o togado singular rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante por não se tratar de matéria de ordem pública e que necessitam da produção de provas.

Em suas razões recursais, o agravante aduz pela possibilidade de sustentar excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade no caso concreto.

Afirma que há
“ilegalidades contratuais contidas em cédula de crédito bancário, como a cobrança de juros moratórios abusivos, a aplicação da comissão de permanência, entre outros”
(sic).

Alega que
“para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória”
(sic).

Ressalta que
“a controvérsia restringe-se, especificamente, à aplicação da legislação pertinente ao thema decidendum, nesse caso a violação ao art. 525, §11 c/c o art. 803, parágrafo único, ambos do CPC, do art. 406 do CCB quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade para limitação dos juros moratórios”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer o deferimento de antecipação de tutela, determinando dessa forma que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em primeira instância e por consequência o desbloqueio de valores ocorridos na conta poupança do mesmo.
Alternativamente
, pugna que
“seja determinada a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso determinando dessa forma a suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau, até o julgamento de mérito”
do presente agravo.

No mérito, vindica o
“provimento do recurso, para acolher a exceção de pré-executividade ofertada para o fim de determinar a extinção dos autos, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC, pela verificação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
(sic).

A almejada antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por mim em 19/07/2023, conforme decisão de Id. 175507181, sendo, então desafiada por meio do agravo interno de Id. 177999166, ainda pendente de análise.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 178419672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, aponta inúmeros vícios e irregularidades que permeiam o título e o procedimento executivo discutido, sustentando o excesso de execução diante das
“ilegalidades contratuais contidas em cédula de crédito bancário”
(sic), alegando que “
a controvérsia restringe-se, especificamente, à aplicação da legislação pertinente ao thema decidendum, nesse caso a violação ao art. 525, §11 c/c o art. 803, parágrafo único, ambos do CPC, do art. 406 do CCB
” (sic), não necessitando de dilação probatória.

Pois bem. Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que visem à extinção do processo de execução, sem que o executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.

Esse incidente processual, dá a possibilidade ao devedor de repudiar as consequências advindas da execução, caso presentes estejam nulidades no processo executório. Assim, é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.

Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pre-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume quanto aos
vícios e irregularidades que permeiam o título e o procedimento executivo discutido, sustentando o agravante o excesso de execução diante das
“ilegalidades contratuais contidas em cédula de crédito bancário”
(sic),
tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS ACIMA DE 12% AO ANO – ANATOCISMO –
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
E REVISÃO DE CLÁUSULAS– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória.

Na hipótese, os Agravantes sustentam que o contrato de empréstimo está eivado de ilegalidades como juros abusivos, anatocismo e capitalização diária, discussão essa que exige ampla discussão, fase incompatível com a exceção de pré-executividade.

Com efeito, em que pese os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente ocorreram as ilegalidades suscitadas, não bastando para tanto simples cálculos aritméticos“.
(N.U 1015623-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – JUROS ABUSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II

- Infere-se que a irresignação do agravante – a respeito da abusividade do acordo firmado entre as partes, que originou o título executivo judicial – não é tema pertinente de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que tais alegações exigem nítida dilação probatória, a qual, à toda evidência, mais se assemelha a um pleito revisional, portanto, incabível pela via pretendida.
(TJ-MT 10009330720228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando
prejudicado
o agravo interno interposto (Id.
177999166
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023